Tribunal: TJES
Processo: 5000875-38.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000875-38.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAULISTA S.A.

RECORRIDO: REGINA FORRECHI BROMATTI

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000875-38.2023.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAULISTA S.A.

RECORRIDA: REGINA FORRECHI BROMATTI

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DIGITAL. DESCONTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

proposta por
REGINA FORRECHI BROMATTI
em face de
BANCO PAULISTA S.A
. Alega a autora, em síntese, que tomou conhecimento de que a parte Requerida, de forma unilateral e sem o seu consentimento, realizou contrato de empréstimo consignado em seu nome. Aduz que não contratou ou autorizou o referido contrato, e que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, pretendendo a devolução dos valores indevidamente pagos e, ainda, indenização pelos danos morais sofridos.

Em sua peça de defesa (ID. 7185170), o banco requerido arguiu, preliminarmente, a incompetência do juizado especial para processar e julgar a demanda, tendo em vista a necessidade de perícia técnica. No mérito, aduz a regularidade da contratação e a validade do negócio jurídico. Sustenta, ainda, a inexistência de danos materiais e morais. Pleiteou pela improcedência da ação.

A sentença (ID. 7185292) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
nulo o
contrato de empréstimo

consignado n. 0048879166
e, por consequência,
DECLARAR
inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONFIRMAR
a decisão provisória de ID 21488535.

CONDENAR
a requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 3.059,64 (três mil e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), já em dobro, e os valores que foram descontado durante o processo (art. 323 do CPC/15) também em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

INTIME-SE
a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar conta de sua titularidade para a transferência do valor depositado na conta corrente da parte requerente (R$ 8.566,75 - extrato do Banco Banestes de
ID 21479723-pág. 06
)

a fim de baixar o empréstimo,
sendo autorizada a compensação com os valores devidos pela requerida
.

A autora, opôs Embargos de Declaração (ID. 7185294), alegando erro material no dispositivo, pois o valor contido no dispositivo da r. sentença encontra-se em sua forma simples, e não em dobro.

Por sua vez, o requerido opôs novamente Embargos de Declaração (ID. 7185298), sustentando a omissão na sentença quanto ao requerimento de compensação feito em contestação, pois inobstante autorizada a compensação do crédito consignado com o valor da condenação.

Sentença proferida em sede de Embargos de Declaração (ID. 7185306), dando provimento aos ED da autora, integrando a sentença, in verbis:

CONDENAR
a requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 6119,28 (seis mil, cento e dezenove reais e vinte e oito centavos), já em dobro, e os valores que foram descontados durante o processo (art. 323 do CPC/15) também em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

Quanto aos embargos apresentados pela requerida, negou-lhes provimento.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7185308). Sustenta a validade da contratação, inexistência de ato ilícito que enseje restituição ao autor, ausência de danos materiais e morais. Assim, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer seja determinado que a restituição de valores ocorra na forma simples, que a correção monetária considere o suposto ato lesivo, de modo que cada parcela seja corrigida a partir da data de seu desconto, a redução do valor do dano moral e, por fim, que o valor a ser devolvido/compensado seja corrigido monetariamente.

A requerida apresentou contrarrazões (ID. 7185312), reiterando os argumentos da exordial, objetivando a manutenção da r. sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Banco Recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido, que justifique os descontos realizados.

Nessa linha, a fim de comprovar a regularidade da contratação, o recorrente anexou, sob o ID 7185169, cédula de crédito bancário firmado com a autora e, no bojo da contestação, há cópias dos documentos da recorrida, uma “selfie” enviada por ela e comprovante de depósito do valor em conta de titularidade da recorrida.

Ao analisar o documento pessoal anexado pela autora à petição inicial, bem como a
selfie
e a foto do documento enviadas quando da contratação, a meu ver, não restam dúvidas de que a autora, de fato, contratou o empréstimo consignado impugnado.

Some-se a isso o fato de que a autora recebeu o valor do empréstimo em conta de sua titularidade, conforme ilustrado em contestação e observado no extrato bancário juntado pela própria autora/recorrida - vide fl 06 de ID 7185159.

Quanto à regularidade da contratação por meio eletrônico, a jurisprudência é tranquila acerca de sua validade, inclusive da dispensa de contrato assinado. Veja-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO PACTUADO MEIO ELETRÔNICO. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS DISPONÍVEIS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS. Verificado que a contratação em questão se deu por meio eletrônico, não há falar em instrumento de contrato assinado pelo agravado”.
(TJMG, 16ª Câmara Cível, AI: 10000180452419002, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 10/02/2021, Data de Publicação: 11/02/2021).

“
DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. Empréstimo consignado que não se reconhece.
Apresentação de documentos que tem o condão de comprovar que o autor celebrou o contrato com o réu, por meio eletrônico, notadamente biometria facial, através de assinatura digital mediante envio de sua
selfie
, cuja fotografia coincide com a de seu documento de identidade presente nos autos.
Crédito do valor do empréstimo na conta do autor e utilização deste que não se controverte. Falta de iniciativa ou qualquer manifestação de vontade pela devolução do valor.
Apelo do autor que ignora os documentos juntados aos autos e os fundamentos da sentença. Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO
”.
(TJSP, 15ª Câmara de Direito Privado, AC: 10088113020208260066, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 07/10/2021, Data de Publicação: 07/10/2021). (Destaquei).

Assim, entendo restar comprovada a contratação de empréstimo consignado impugnada.

Não obstante, o contrato firmado é inválido, conforme reconhecido pela sentença, uma vez que violado o princípio da informação, previsto no art. 6º, III, do CDC.

Vislumbra-se que a autora/recorrida não foi informada, de forma clara e precisa, sobre o objeto da contratação e, embora tenha enviado a “selfie” e a foto de seu documento, aparentemente, não tinha a real intenção volitiva de contratar empréstimo consignado, tampouco compreendeu as consequências daquele seu ato e da contratação.

Como se sabe, é crescente ajuizamento de ações deste tipo em todo o Estado e a “fórmula” é sempre a mesma: contrato realizado de forma não presencial - na maioria das vezes por meio de ligação telefônica, com fala rápida e explicações rasas; idoso ou pessoa de pouca instrução como contratante; pouca ou nenhuma informação sobre o que está sendo contratado e suas consequências; violação do dever de informação clara e adequada; os bancos se beneficiando com contratos de empréstimo consignado.

Tais circunstâncias, a meu ver, denotam a aparente má-fé do banco, que, não se sabe sob que alegação, convence o idoso a enviar a foto “selfie” e formaliza operação de crédito consignado, beneficiando-se da contratação que, aparentemente, a parte não tinha interesse.

Desse modo, reconheço a ocorrência de nulidade contratual e falha na prestação do serviço por parte do banco requerido, de modo que tenho a sua conduta por ilícita.

Nessa linha, destaco que o Código de Defesa do Consumidor, ao consagrar a responsabilidade pelo fato do serviço, trouxe relevantes inovações no âmbito da responsabilidade civil, assegurando ao consumidor, independentemente do fornecedor ter agido sem culpa, o direito à reparação pelos acidentes de consumo decorrentes de um serviço prestado defeituosamente.

Dispõe o art. 14 do CDC:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Sendo assim, considerando a falha na prestação de serviço e a consequente responsabilidade objetiva da instituição financeira ré, tenho que é o caso de acolher o pedido exordial de declaração de inexistência de débito, uma vez que, embora tenha sido acostado contrato digital, há invalidade do negócio jurídico, em razão da violação do dever de informação previsto no CDC e, a toda evidência, a parte não tinha a real intenção de contratar o empréstimo.

Correta, pois, a sentença, nesse ponto.

Ainda, entendo correta a determinação de devolução dos valores indevidamente descontados dos proventos da recorrida.

No entanto, entendo que a devolução deve ser feita de forma simples, tendo em conta que o erro é justificável, na hipótese, já que, em tese, existe um negócio jurídico a embasar os descontos. Incide, portanto, a exceção prevista no parágrafo único do art. 42,
in fine
, do CDC, que prevê a devolução na forma simples.

Nesse particular, portanto, é caso de provimento do recurso.

Tal valor deverá ser atualizado, incidindo juros a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), assim considerando a data de cada desconto.

Superada esta questão, resta saber se a conduta do requerido é capaz de ensejar condenação à indenização por danos morais.

Como se sabe, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, no tocante ao requerimento de compensação dos valores depositados em favor da parte autora, vejo que a sentença já acolheu tal pedido, sendo que o recurso apenas impugna a ausência de correção monetária do valor a ser devolvido. Nesse particular, diante da reconhecida ilegalidade/nulidade do contrato e da ausência de interesse da recorrida em tomar o empréstimo consignado, entendo
não
ser caso de determinar a correção do valor indevidamente depositado em sua conta bancária.

A propósito, poderia o banco recorrente, ao longo do processo, ter solicitado o depósito do valor, em conta judicial, evitando a desvalorização da moeda, contudo, assim não o fez.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença, apenas para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, incidindo juros a partir da citação (CC, art. 405) e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43, STJ), assim considerando a data de cada desconto. Deixo de condenar os Recorrentes ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)